Tribunal: TJBA
Processo: 8080446-62.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8080446-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DOUGLAS FERREIRA VICENTE DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
CLAUDIA CRISTINA SANTOS BASTOS, DOUGLAS FERREIRA VICENTE DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE DIAS D ́ÁVILA - VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS –
TRIPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO
- PRISÃO PREVENTIVA –
DECRETO PREVENTIVO E ALGUMAS DECISÕES POSTERIORES QUE O MANTIVERAM NÃO APRESENTADAS MESMO APÓS DETERMINAÇÃO DO DESEMBARGADOR RELATOR - AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS - INSTRUÇÃO ENCERRADA APÓS
8
(
OITO
) MESES DE CUSTÓDIA - APLICAÇÃO DA SUMULA Nº 52 DO STJ – ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADA INCLUSIVE APÓS TAL ENCERRAMENTO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA

I – Caso em Exame

1 – O paciente foi preso
preventivamente em 13/3/2025, sob imputação de
triplo homicídio qualificado, ocorrido em 07 de março de 2025, em uma residência
no município de
Dias D'Ávila/BA,
que teria
sido motivado por uma discussão banal ocorrida horas antes em uma confraternização,
oportunidade em que o ora paciente
teria reagido com ameaças, afirmando ser policial e que retornaria para "mostrar que era homem",
tendo retornado ao local, juntamente com outro acusado,
armados com pistola 9 mm e arma branca
e, d
e forma abrupta, invadido o imóvel e executado
as vítimas.

II – Questão em discussão.

2 –
Alegação de excesso de prazo, sob fundamento de que “o paciente permanece preso preventivamente sem que tenha havido a conclusão da primeira fase do procedimento do Júri”

3 – Tese de que a custódia do paciente foi mantida mediante decisão sem fundamentação baseada em dados concretos, e, ainda, desprovida de fatos novos ou contemporâneos que revelem a atual necessidade de prisão.

4 – Entendimento de que “a ausência de indícios robustos e recentes que vinculem o investigado à autoria delitiva, somada à paralisia das diligências investigativas, evidencia a perda de contemporaneidade dos fundamentos inicialmente apontados.

III – Razões de decidir.

5
-
E
mbora os impetrantes sustentem, entre outros argumentos, “
a ausência de indícios robustos e recentes que vinculem o investigado à autoria delitiva” bem como
que a
custódia do paciente foi mantida mediante decisão desprovida de fundamentação baseada em dados concretos, e, ainda, desprovida de fatos novos ou contemporâneos que revelem a atual necessidade de prisão,
além da
perda de contemporaneidade dos fundamentos inicialmente apontados e
a
possibilidade da incidência de outras medidas diversas da prisão, deixaram de juntar aos autos o respectivo Decreto Preventivo, além de duas decisões posteriores, datadas de 24/04/2025 e 02/06/2025, todas nos autos de n° 8001528-16.2025.8.05.0074, referidas pelo Juiz impetrado em outro
decisum.

6 - Nada obstante o Des. Relator tenha determinado a juntada de cópia das mencionadas decisões destacando que são imprescindíveis para o deslinde do feito, os impetrantes deixaram de cumprir o que foi determinado, conforme certidão acostada ao ID nº 98084027.

7 - A
lém do Decreto Preventivo, e das decisões posteriores proferidas em 24/04/2025 e 02/06/2025, os impetrantes também deixaram de anexar a decisão proferida em 1
1 de dezembro de 2025,
mencionada pela autoridade impetrada em suas informações, que, da mesma forma, também teria mantido
a custódia cautelar do paciente
.

8 - A referida omissão conduz ao não conhecimento d
a
s alegações
acima narradas
, pois os impetrantes não comprovaram os argumentos aduzidos na peça vestibular,
considerando
que há a necessidade de apuração dos fundamentos expostos no Decreto Preventivo,
b
em com
o

n
as decisões posteriores
proferidas em
24/04/2025, 02/06/2025
e 11/12/2025, mas deixaram de instruir a exordial com tais documentos,
prescindindo, ainda, de apresentá-los
quando determinado pelo Des. Relator.

9 - “
A via do habeas corpus exige prova pré-constituída, assim, a não demonstração de como se deu o exame da matéria pelo Tribunal local implica em não conhecimento do writ”.
(STJ, 5ª Turma,
AgRg no HC 592293 / SP, Rel. Min.
JOEL ILAN PACIORNIK, DJE 24/09/2021).

10 -
E
xtrai-se das informações prestadas pela autoridade impetrada que
o paciente foi preso no dia 13 de março de 2025
em face do cumprimento da preventiva
,

já tendo sido encerrada a instrução processual
após a realização da
audiência de instrução e julgamento no dia 18 de novembro de 2025
, seguindo-se a apresentação de alegações finais pela acusação em 15/12/2025 e pela defesa em 14 e 26 de janeiro de 2026
, faltando, atualmente, apenas, a prolação da sentença de pronúncia ou impronúncia,
razão pela qual vê-se que não existiu demora desproporcional no andamento do feito, pois a instrução foi encerrada após, decorridos um pouco mais de 8 (oito) meses de prisão do ora paciente, sendo, portanto, perfeitamente aplicável o Enunciado da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça o qual dispõe que:
“
Encerrada a instrução criminal, superado está o constrangimento advindo do excesso de prazo na formação da culpa”
.

11 -
Por outro lado, o prazo até então decorrido após o encerramento da instrução processual, de pouco mais de 3 (três) meses, não é suficiente para a configuração de excesso de prazo.

IV – Dispositivo

ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E DENEGADA

HC
8080446-62.2025.8.05.0000
– DIAS D’AVILA

RELATORA: NARTIR DANTAS WEBER

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n°
8080446-62.2025.8.05.0000
, da Comarca de DIAS D’ÁVILA, impetrado por
CLAUDIA CRISTINA SANTOS BASTOS E DOUGLAS FERREIRA VICENTE DA SILVA

em favor de

ALISON SANTIAGO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE E DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Nartir Dantas Weber

Relatora